Tribunal: TJES
Processo: 0000065-53.2020.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000065-53.2020.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BRIANE MOREIRA SOUTO DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO DE MULTAS APÓS TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. VENDA COMPROVADA EM 24/10/2018. MULTAS EMITIDAS EM 08/05/2019. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Caracteriza falha na prestação do serviço público a emissão de multas de trânsito em nome do antigo proprietário do veículo após devidamente comprovada a transferência da propriedade.

A notificação indevida de infrações de trânsito, mesmo que posteriormente canceladas, gera constrangimento e abalo moral passível de indenização.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Autarquia pública isenta de custas processuais, mas sujeita ao pagamento de honorários advocatícios.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e determinando a abstenção de multar/notificar a autora por infrações decorrentes da motocicleta Honda CG 150, ano 2011/2012, placa MSN-3668, Renavam 00396984924, relacionadas a infrações posteriores a 25/10/2018.

O recorrente sustenta, em síntese, ausência de ato ilícito de sua parte, argumentando que as condutas questionadas não foram praticadas pela Autarquia, não havendo comprovação de conduta que afrontasse o ordenamento jurídico. Subsidiariamente, requer a fixação de valor módico para eventual indenização por danos morais.

Pugna pela reforma da sentença para extinguir o processo ou, subsidiariamente, julgar improcedente o pedido autoral.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do artigo 43 da Lei nº 9.099/1995.

Analisando o conjunto fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da respeitável sentença pelos motivos que passo a expor.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade do DETRAN/ES pela emissão de notificações de multas em nome da recorrida após a transferência da propriedade do veículo para terceiro.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a recorrida comprovou documentalmente ter vendido a motocicleta Honda CG 150 no dia 24/10/2018, conforme documentação acostada aos autos.

Não obstante a transferência devidamente realizada, constata-se pelas folhas digitalizadas 24 e 26 que foram emitidas multas em nome da recorrida no dia 08/05/2019, ou seja, aproximadamente seis meses após a venda do veículo, pelas infrações de "CONDUZIR VEÍCULO SEM DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO" e "TRAFEGAR PELA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO EM VIAS COM SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE SENTIDO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO".

Embora o recorrente alegue que nada consta atualmente em nome da autora, o que foi inclusive confirmado em resposta à tutela de urgência, é inequívoco que houve a emissão das referidas notificações, conforme documentação juntada aos autos.

A emissão de multas em nome de pessoa que não mais detinha a propriedade do veículo há mais de seis meses caracteriza falha na prestação do serviço público, gerando responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

O simples recebimento de notificações de multas por infrações que não cometeu é suficiente para caracterizar o dano moral, independentemente de posterior cancelamento, uma vez que gera constrangimento, preocupação e abalo na tranquilidade da pessoa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"A notificação indevida para pagamento de multa de trânsito, mesmo que posteriormente cancelada, configura dano moral indenizável, pois causa constrangimento e abalo psíquico à vítima" (STJ, REsp 1.408.267/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

Quanto ao valor da indenização, entendo que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) fixada pelo douto Juízo
a quo
mostra-se adequada e proporcional à extensão do dano, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

O valor fixado cumpre as funções pedagógica e reparatória do instituto, servindo como desestímulo à repetição da conduta e compensação pelo constrangimento suportado pela recorrida.

Por tais fundamentos, não vislumbro elementos para a reforma da respeitável sentença recorrida, que se encontra em perfeita consonância com os fatos apurados nos autos e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Nessa esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica".

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)